Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório. O agravante alegou ausência de liquidez do débito, falta de fundamentação da decisão e desproporcionalidade da medida diante do direito à moradia de família com criança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos da Lei no 8.245/1991; (ii) avaliar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal.
III. Razões de decidir
3. A documentação apresentada pelo agravante comprova a hipossuficiência econômica, justificando o deferimento da gratuidade de justiça nesta instância.
4. É legítima a concessão de liminar para desocupação do imóvel em ação de despejo por falta de pagamento, quando presentes a prova do vínculo contratual, a inadimplência do locatário e o depósito de caução legalmente exigido.
5. O direito à moradia e a existência de menores no imóvel não impedem, por si sós, a concessão da liminar de despejo por inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2o e 3o.